Tribunal: TJDFT
Processo: 0727328-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727328-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MIRAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME DECISÃO Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO SA, contra decisão proferida na ação de execução no 0020995-34.2015.8.07.0003, ajuizada em face de MIRAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. A decisão recorrida indeferiu o pedido de consulta ao sistema informatizado (SISBAJUD) para pesquisa de bens da executada (ID 98261465): “O processo estava suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil e da decisão ID XXXXX. A parte exequente se limitou a solicitar a pesquisa de bens pelos sistemas à disposição do juízo. Decido. O Código de Processo Civil estabelece: "Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: ... II - indicar: ... c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível." Conforme se depreende da literalidade do dispositivo transcrito, a indicação de bens suscetíveis de penhora incumbe ao exequente. Todavia, não há demonstração da realização de qualquer iniciativa nesse sentido desde a suspensão do processo, ou seja, em princípio, permaneceu inerte para a satisfação de seu interesse particular. m atenção ao princípio da cooperação (ou da colaboração) este juízo já realizou consultas prévias a todos os sistemas disponíveis, porém não houve êxito e não foi ora apresentado nenhum elemento concreto que indique a modificação da situação. Nesse contexto em que os mecanismos judiciais de pesquisa já foram utilizados, em que não há indicativo de alteração patrimonial e em que a parte credora não demonstra a realização de diligências para a localização de patrimônio, o mero pedido de novas pesquisas pelos sistemas do juízo demonstra a indevida tentativa de transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade de indicação de patrimônio do devedor e na utilização da atividade jurisdicional como instrumento do credor. Ademais, note-se que a repetição indefinidamente dos mesmos atos nos milhares de processos de execução e cumprimento de sentença é inviável pelo volume que representaria, é ineficaz por não haver qualquer indício satisfação violando o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, e é protelatório por apenas postergar o processo com medidas aparentemente inócuas em afronta aos princípios da celeridade e economia processual. Logo, deve o pleito ser indeferido. Neste sentido é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. RENOVAÇÃO. PESQUISA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. EXECUTADO. INDÍCIOS MÍNIMOS. NÃO DEMONSTRADOS. 1. É cabível a suspensão do feito executivo, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de facultar a parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento. 2. Nos termos do artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil, incumbe ao credor o ônus a indicação de bens passíveis de penhora. 3. A consulta aos sistemas informatizados de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 4. Uma vez que os autos de origem se encontram arquivados provisoriamente em função da ausência de bens penhoráveis, deve prevalecer a regra prevista no artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil, a qual, cumulada com o determinado no artigo 798, II, c, do mesmo Código, impõe ao credor a demonstração de indícios mínimos de alteração da situação econômica do executado, com o objetivo de fundamentar o deferimento do pedido de pesquisa de patrimônio passível de constrição diretamente pelo Poder Judiciário, dada a extraordinariedade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340659, 07507777820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo. Nada sendo solicitado pela parte exequente no prazo de 15 (quinze) dias, torne o processo suspenso com fundamento no art. 921, inciso III, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, conforme anteriormente determinado. * Documento assinado e datado eletronicamente pelo magistrado indicado.” Nesta sede, o agravante alega que a Firma Devedora, embora devidamente citada por Edital, não efetuou o pagamento do débito e nem nomeou bens à penhora, diante disso, requereu o envio de ofício ao sistema BACENJUD para bloqueio de eventuais ativos financeiros existentes nas contas de titularidade dos Devedores que, no entanto, restou infrutífera. Afirma que não foram localizados bens penhoráveis na pesquisa do sistema RENAJUD, o que resultou na suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano. Aduz que um ano depois, requereu a utilização do sistema conveniado (SISBAJUD) a fim de localizar bens da executada passíveis de penhora, pedido que foi negado pela decisão recorrida, sob o fundamento de que a parte credora deixou de demonstrar alteração da situação econômica da devedora e existência de bens penhoráveis. Entende que tal argumento não se coaduna com os princípios de economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros, que norteiam os procedimentos aplicáveis ao Processo de Execução. Informa que a Legislação Processual atual, notadamente, no art. 6o do Código de Processo Civil dispõe acerca da cooperação a fim de obter uma efetiva prestação jurisdicional, portanto, em que pese ser incumbência do Credor indicar bens da executada para proceder-se à constrição, esta não afasta a necessidade de atuação do judiciário, pois dada a natureza e utilidade do sistema conveniado (SISBAJUD), proporcionam maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional. Sustenta que empreendeu diligências a fim de localizar bens da Devedora, tal como pesquisa de bens junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, que restou infrutífera, pois não foi localizado nenhum bem passível de penhora da executada. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a suspensão do Processo de Execução e, no mérito, o recurso seja provido a fim de reformar a decisão proferida, determinando que sejam realizadas as pesquisas de bens da Firma Devedora nos sistemas informatizados (ID 28482632). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo em relação às duas decisões impugnadas e foi recolhido o preparo (ID 28482633). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 9/9/2015, objetivando o pagamento do crédito retratado no instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças – no 2024/530/8530080, de 15/10/2014 no valor de R$ 80.884,08 (Oitenta mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oito centavos). Após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o agravante pretende a renovação de pesquisa Renajud. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. [...] 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. [...] 6. Recurso especial parcialmente provido.” (2a Turma, REsp no 1267374 / PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14/02/2012). Na hipótese, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa Renajud, eis que já faz mais de dois anos desde o requerimento da diligência anterior, realizada em 03/07/2020 (IDs 66879497, 66879498 e 66879499). Logo, cabível, nesse particular, a concessão da medida liminar. DEFIRO o efeito suspensivo ativo, para determinar a realização de pesquisa no sistema informatizados SISBAJUD em nome da executada. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator